Tribunal: TJBA
Processo: 8084440-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084440-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. SEGURO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que declarou a nulidade e cancelamento de contrato de seguro residencial, reconheceu a inexistência de dívida, determinou a abstenção de inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, condenou o réu a devolver em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se restou comprovada a contratação válida do seguro residencial que justificasse os descontos mensais na conta-salário da autora e se esta conduta ocasionou danos materiais e morais a serem indenizados, bem como se estes últimos foram quantificados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao réu o ônus de provar a contratação do serviço quando o consumidor nega a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova idônea de contratação, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

5. Comprovada a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores descontados, além da condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais, pois o desconto mensal, ainda que de valor reduzido, incide sobre conta-salário, verba de natureza alimentar.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado, em consonância com precedentes em casos análogos, não comportando majoração nem minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O banco deve comprovar a contratação de seguro ou serviço quando o consumidor nega sua existência, não bastando telas sistêmicas unilaterais.

2. A cobrança indevida, com desconto em conta-salário do consumidor, autoriza a restituição dos valores e configura dano moral indenizável.

3. A fixação do dano moral deve observar proporcionalidade, não comportando alteração quando já adequado às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000450-27.2020.8.05.0182, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, pub. 22.09.2021; TJ-BA, APL nº 8010786-85.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 29.09.2021; TJ-BA, APL nº 8006089-66.2022.8.05.0146, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8084440-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, por
IRACEMA OLIVEIRA SALES
e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA